Tribunal: TJMT
Processo: 1030809-20.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RAC No 1030809-20.2018.8.11.0041
APELANTE: ELZA FERREIRA DOS SANTOS e ELEUSINO ATAIDE PASSOS
APELADO: MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A.
Vistos etc.
ELZA FERREIRA DOS SANTOS e ELEUSINO ATAIDE PASSOS ao interpor recurso, requereram a concessão dos benefícios da justiça gratuita.
Nas razões recursais, a parte recorrente alega que não possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios sem maiores prejuízos, razão pela qual deixaram de comprovar o preparo recursal.
O pedido foi indeferido, consoante decisão monocrática de ID no 117171497.
Através da petição de ID no 118387486, insistem os apelantes na sua tese de que não possui condições de pagar as custas do preparo em uma única parcela e, por isso, requerem o seu parcelamento com uma entrada de 30% mais 6 parcelas, consoante autoriza o artigo 98, § 6o, do CPC/15.
Pois bem.
A atual Tabela de Custas do Foro Judicial (Lei 11.077/2020), na segunda instância, estabelece que nas causas com valor até de R$ 41.343,13, o preparo é de R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos). Já para as causas em valor superior a R$ 41.343,13 (quarenta e um mil trezentos e quarenta e três reais e treze centavos), o preparo é equivalente a 3% do valor da causa, até o limite de R$ 87.895,00 (oitenta e sete mil oitocentos e noventa e cinco reais).
No caso, extrai-se que os autores/apelantes deram à presente causa “[...] o valor de R$ 71.899,76 (setenta e um mil oitocentos e noventa e nove reais e setenta e seis centavos) [...]. ” (Sic. ID no 115340512 - Pág. 48).
Portanto, à vista do estabelecido na citada tabela, o preparo do recurso corresponde a 3% de tal montante, ou seja, à quantia certa de R$ 2.157,00 (dois mil, cento e cinquenta e sete reais)
Neste particular, da análise da prova documental produzida pelos apelantes até o momento quanto a sua alegada hipossuficiência, verifica-se que estes fazem jus ao direito de parcelar as custas e taxa judiciais recursais.
Destarte, defiro o pedido e faculto/autorizo aos apelantes o parcelamento das custas do preparo consoante postulado, ou seja, “[...] uma entrada de 30% + 6 parcelas [...]” (Sic. ID no 118387486), em consonância com a regra trazida pelo art. 98, inciso 6o, do CPC/15, vencendo a 1a em 05 (cinco) dias úteis a partir da intimação desta decisão.
Caso não haja o pagamento na data aprazada, a dívida deverá ser incluída na Certidão Ativa do Poder Judiciário.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de fevereiro de 2022.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora.